Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741663-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON ALMEIDA LUZ PACIENTE: WESLEY SABINO DE SOUSA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Cleyton Almeida Luz, OAB-DF 49.159, em favor de WESLEY SABINO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, onde tramita ação penal na qual se imputa ao paciente a prática, em tese, do crime descrito no art. 129, §13, do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06 (Lesão corporal qualificada pelo gênero). Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2022, por supostos crimes de lesão corporal e injúria praticados contra a companheira, tendo sido a custódia flagrancial convertida em prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega, em síntese, haver dúvida e incerteza sobre a materialidade do crime, pois a vítima teria declarado, em processo que tramita perante Juízo diverso do Impetrado, que as acusações não ocorreram conforme formuladas pelo Ministério Público, e que ela não teria interesse no prosseguimento de nenhum dos processos. Anexa aos autos mensagens que afirmam terem sido enviadas pela vítima, nas quais ela afirmaria não ter sido agredida pelo paciente, e que ele é um bom marido e pai, sendo também arrimo de família, uma vez que a vítima não exerce atividade remunerada. Ressalta, ainda, que nos autos n. 0725729-74.2021.8.07.0003, em curso no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, foram revogadas as Medidas Protetivas de Urgência vigentes, a pedido da própria “esposa” do paciente. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O paciente foi autuado em flagrante no dia 13/11/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 140, caput, e art. 129, §13, ambos do CP, na forma do art. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a requerimento do Ministério Público, legitimado para tal, conforme disposto no art. 311 do CPP. Quanto ao cabimento, os crimes de lesão corporal qualificada em razão do gênero, em aparente concurso material com o delito de injúria, são punidos, em razão da soma das penas máximas em abstrato, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, razão pela qual torna-se possível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. De todo modo, sendo o acusado reincidente em crime doloso, registrando sua folha penal duas condenações anteriores por crime de roubo, a preventiva também se mostra possível, com fundamento no art. 313, II, do CPP. Relatado o inquérito, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 129, §13, do CP, tendo sido a denúncia recebida. A alegação do impetrante de fundada dúvida acerca da materialidade do crime, com base em depoimento prestado pela vítima em outro processo de violência doméstica envolvendo o casal, que tramita em Juízo diverso, não serve de prova acachapante, tampouco de indicativo de fundada dúvida sobre a (in)existência da materialidade do delito objeto da ação penal em curso perante o Juízo Impetrado. Com efeito, as declarações da vítima e dos policiais colhidas no APF, secundadas de Laudo de Lesões Corporais da vítima, evidenciam indícios robustos de materialidade e autoria, cujo deslinde há de se dar em instrução processual. De igual modo quanto ao alegado desinteresse da vítima no prosseguimento do feito, pois em se tratando de ação penal pública incondicionada (crime de lesão corporal), a persecutio criminis in judicio independe de aquiescência da vítima. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. Os autos revelam que a prática de violência contra a companheira não se trata de fato isolado na convivência do casal. Com efeito, o Formulário de Avaliação de Risco, preenchido pela vítima por ocasião da lavratura do APF, descreve o agressor como sendo pessoa ciumenta, possessiva e controladora, e que anteriormente já tinha praticado outras agressões (socos, tapas e empurrões), inclusive durante o período de gestação, e logo após o parto, o que ensejou registro de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas. Corroborando as declarações da vítima tem-se, outrossim, a informação de que no dia da prisão em flagrante do paciente, lavrada em 13/11/2022, ainda estavam vigentes medidas protetivas em favor da vítima. Decerto, a ata de audiência, anexada pelo próprio advogado impetrante, Id 41999296, comprova que as medidas protetivas fixadas em desfavor do agressor vigoraram até o dia 23/11/22, data de sua revogação, de modo que, no dia de sua prisão em flagrante, em 13/11/22, a ordem judicial de restrição estava vigente, a sinalizar, portanto, a ineficácia das medidas protetivas e a possível prática do crime de descumprimento, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Evidenciada, desse modo, a recalcitrância do acusado em práticas de violência doméstica contra sua companheira, mesmo diante de medidas protetivas anteriormente fixadas; e que o acusado estava em cumprimento de pena - regime aberto -, por ocasião do flagrante (falta grave), sendo, ainda, multirreincidente em crime doloso (crimes de roubo), a prisão preventiva realmente se mostra necessária como instrumento último de proteção da vítima e garantia da ordem pública. A decisão, portanto, repousa em fundamentação consistente quanto à necessidade da medida cautelar extrema, não se mostrando adequado, nem suficiente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2022. Desembargador Jansen Fialho Relator